Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-52.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019146-52.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMAR MACHADO DE FREITAS - CPF: 729.333.641-15 (EMBARGADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3033-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO COM RENOVAÇÃO ANUAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. TERMO INICIAL AJUSTADO À ÚLTIMA RENOVAÇÃO DA APÓLICE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais. A sentença condenou ao pagamento de indenização securitária e por danos morais, fixando como termo inicial da correção monetária a data da contratação do seguro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de fixação do termo inicial da correção monetária da indenização securitária na data da última renovação contratual, diante da natureza sucessiva do contrato de seguro em grupo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao não analisar expressamente o pedido quanto ao marco inicial da correção monetária da indenização, conforme previsto no art. 1.022, II e III, do CPC.
4. A fixação da correção monetária desde a contratação inicial do seguro resultaria em duplicidade de atualização, pois o contrato de seguro em grupo passa por renovações anuais com atualização do capital segurado.
5. A jurisprudência do STJ, embora estabeleça a incidência da correção desde a contratação (Súmula 632), admite a adoção da data da última renovação da apólice em hipóteses específicas, como forma de evitar enriquecimento sem causa.
6. Reconhecida a omissão e o erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para ajustar o termo inicial da correção monetária à data da última renovação do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento parcial à apelação, ajustando o termo inicial da correção monetária da indenização para a data da última renovação contratual.

Tese de julgamento:
"1. Em contratos de seguro de vida em grupo com renovações periódicas, o termo inicial da correção monetária da indenização securitária deve ser fixado na data da última renovação contratual, quando comprovada a atualização do capital segurado. 2. A omissão quanto à análise de pedido expresso da parte, relevante para o deslinde da causa, autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 632; TJMT, Apelação Cível nº 1002841-31.2020.8.11.0013, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o acórdão proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais identificada pela numeração única: 1019146-52.2022.8.11.0003, movida por
VALDEMAR MACHADO DE FREITAS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 5.525,45 (cinco mil e quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de proteção de vida empresarial e, R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais (Id: 276695430).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o contrato discutido nesses autos passa por renovações anuais, de maneira que suas coberturas já são corrigidas automaticamente todo ano, alegando que usar a data em que ele foi contratado como marco inicial da correção monetária, causa flagrante “
bis in idem
”, pois a indenização, nesse caso, será atualizada duas vezes, ou seja, desde a contratação dele e a partir de sua renovação.

Afirma que, a “
decisum
” foi omissa, deixando de examinar o pleito em sede de apelação, que consiste no pedido de que a correção monetária incida da renovação da apólice (15/09/2020).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 284444355).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o acórdão proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro de vida c/c danos morais movida por
VALDEMAR MACHADO DE FREITAS
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No presente caso, verifico que assiste razão à embargante quanto à ocorrência de
omissão relevante
, apta a autorizar o acolhimento dos aclaratórios com
efeitos infringentes
.

A sentença objurgada, mantida no ponto pelo acórdão embargado,
fixou como termo inicial da correção monetária a data da contratação do seguro (2017)
. Contudo, tal comando
desconsidera a natureza sucessiva do contrato de seguro em grupo
, cuja
renovação anual já contempla a atualização do capital segurado
, de modo que a incidência da correção a partir da contratação implicaria
duplicidade de atualização
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora consagre na Súmula 632 o entendimento de que: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização
securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
.”, admite, em situações excepcionais como a dos autos, que
a correção monetária incida a partir da última renovação contratual
, para evitar
repetição de reajuste indevido
:

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA - PAGAMENTO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA –
TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ATO ILÍTICO – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO
– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ART. 86 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO OCORRIDA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGPM/FGV – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA AUTORA PROVIDO E APELO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. 1 - Em se tratando de cobrança de seguro existe responsabilidade solidária entre a estipulante e a seguradora, mesmo porque o referido contrato de seguro foi pactuado nas dependências da segunda apelante, quando da aquisição de produtos por ela comercializados estando vinculados à referida venda, figurando, assim, com a aparência de ser a responsável pela indenização solidária entre a estipulante do seguro e a segurada. 2 - Tratando-se de responsabilidade contratual, afeta a pagamento de seguro decorrente de acidente, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do art . 405, do C. Civil. 3 - A parte autora procurou administrativamente a ré para o recebimento do prêmio, que foi negado por ela. O dano subjetivo experimentado pela autora é evidente, se viu desamparado pela seguradora em delicado momento de sua vida, em razão do falecimento de seu esposo . 4 -
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação
. 5 - Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” 6 - “
A correção monetária na indenização securitária, como forma de recomposição do valor contratado, incide, em regra, a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes . No caso, a atualização do valor do capital e do prêmio era feita anualmente no aniversário da apólice, de modo que a correção só deve incidir a partir da última atualização realizada, e utilizando-se o índice IGPM
(jurisprudência STJ), sob pena de duplicidade.” (N.U 0043056-89.2014 .8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) 7 - “Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.” (N .U 0042356-16.2014.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002841-31.2020.8.11 .0013, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos jurisprudência pátria sobre esse tema:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Falecimento da segurada, genitora do autor – Sentença de procedência – Apelação das rés que se cinge à reforma da r. sentença somente com relação ao termo inicial da correção monetária sobre o valor devido pela seguradora - O valor indenizatório relativo ao seguro de vida deve ser acrescido de correção monetária a partir da data de contratação da apólice (Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça) e, em havendo renovações sucessivas, será considerada como uma nova contratação, com novo capital segurado – Caso em que houve renovações contratuais sucessivas e, portanto, a data da última renovação da apólice será o marco inicial da correção monetária – Inaplicabilidade do artigo 1º, § 2º da Lei de nº 6.899/81 –
Existência do contrato celebrado entre as partes, e a dívida da seguradora existe a partir do evento coberto – Inexistência, portanto, de razão para que a correção monetária sobre o valor da indenização incida a partir do ajuizamento da ação – Sentença reformada para que a atualização monetária do valor da indenização ocorra desde a data da última renovação da apólice
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10002427720218260495 SP 1000242-77.2021.8.26 .0495, Relator.: Angela Lopes, Data de Julgamento: 30/03/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA SEGURADORA . ALMEJADA ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONTA O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO VIGENTE AO TEMPO DO ACIDENTE SOFRIDO PELA SEGURADA, CONFORME RENOVAÇÃO ANUAL EM VIGOR.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, PARA FINS DA SÚMULA 632/STJ, QUE DEVE INCIDIR NA ESPÉCIE A PARTIR DA DATA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL ANUAL EM VIGOR AO TEMPO DO SINISTRO
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À MULTA APLICADA NA ORIGEM EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS NÃO CONSTATADA . MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - APL: 03005949620188240023, Relator.: Eduardo Gallo Jr ., Data de Julgamento: 14/11/2023, Sexta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

“Ementa: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE . NEXO DE CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. I - O fato de ser portador de doença preexistente não exclui o direito do segurado ao recebimento da indenização, uma vez que ficou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez permanente. II -
O termo inicial da correção monetária sobre a indenização de seguro de vida é a data da contratação, Súmula nº 632 do STJ . Todavia, diante da natureza sucessiva do negócio jurídico, a jurisprudência tem fixado como termo inicial da atualização a data do contrato e/ou renovação vigente à época do sinistro. III - Apelação parcialmente provida
.” (TJ-DF 07065930620228070020 1883199, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL . AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A SEGURADA SOFREU ACIDENTE PESSOAL QUE CULMINOU NA PERDA DE VISÃO TOTAL DE UM DOS OLHOS – CEGUEIRA IRREVERSÍVEL E PERMANENTE EM OLHO DIREITO – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE AFERIDA EM PERÍCIA – DIREITO À INDENIZAÇÃO DE 30% DO CAPITAL SEGURADO, CONFORME TABELA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. VALOR DO CAPITAL SEGURADO PARA A COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA QUE DEVE SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS – APÓLICE COM RENOVAÇÕES ANUAIS SUCESSIVAS . CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
APLICAÇÃO DO VALOR DE CORREÇÃO PREVISTO EM CONTRATO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO – DATA DA CONTRATAÇÃO OU DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1 . Tendo em vista que restou comprovada a perda total de visão de um dos olhos da segurada, faz jus à indenização de seguro referente à invalidez parcial permanente por acidente na proporção de 30% (trinta por cento) do capital segurado, conforme tabela da Susep das condições gerais do seguro (mov. 29.6).2 . O valor exato do capital segurado para a cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA deverá ser fixado em liquidação de sentença, após trazido o contrato vigente ao momento do sinistro aos autos.3.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, tem-se que deve ser incidente desde a data da última renovação, por se tratar de renovações sucessivas
.” (TJ-PR 00084415620178160194 Curitiba, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 21/07/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024) (destaquei)

A aplicação de tal orientação no presente caso é imperativa, considerando que a embargante
demonstrou documentalmente
que a última renovação da apólice ocorreu em
15/09/2020
, sendo a partir dessa data que deve incidir a atualização da indenização securitária fixada judicialmente, a fim de evitar enriquecimento sem causa do credor.

Destaco que o acórdão embargado incorreu em
erro material e omissão
, ao interpretar o pleito como se a parte tivesse requerido a fixação do termo inicial da correção
a partir do sinistro ou do ajuizamento da ação
, o que não corresponde ao conteúdo do recurso de apelação.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos,
com efeitos modificativos
, para
corrigir o equívoco e ajustar o acórdão à orientação jurisprudencial consolidada
.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para
dar provimento parcial ao recurso de apelação
,
alterando o termo inicial da correção monetária da indenização securitária para 15 de setembro de 2020
, data da
última renovação contratual
, conforme expressamente requerido no tópico 3 da apelação.

Mantêm-se os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025